Tribunal: TJPA
Processo: 0803163-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803163-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DENILB DE ASSIS ROSA

AGRAVADO: LAERSON RENOSTRO, MIRTES TEREZINHA DE CARLI RENOSTRO, HERMINIO RENOSTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO COMBATIDA DEFERIU LIMINAR APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO REVERSO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não demonstrado a probabilidade do direito e do risco reverso da decisão combatida, deve a liminar de reintegração de posse ser mantida, vez que deferida após a audiência de justificação, momento de produção das provas e ouvida as partes.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0803163-56.2021.814.0000 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
DENILB DE ASSIS ROSA

ADVOGADO:
Thais Bitti de Oliveira Almeida, OAB/PA 23.942

AGRAVADO:

LAERSON RENOSTRO, MIRTES TEREZINHA DE CARLI RENOSTRO e HERMINIO RENOSTRO

ADVOGADO:
Paulo Sérgio Pereira da Silva, OAB/MA 7.087

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENILB DE ASSIS ROSA em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0804031-87.2019.8.14.0005) movida por LAERSON RENOSTRO, MIRTES TEREZINHA DE CARLI RENOSTRO e HERMINIO RENOSTRO, ora recorrido.

A decisão agravada deferiu a liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos:

“(...) Em juízo de cognição sumária, percebo que os requerentes fazem jus à concessão liminar de reintegração de posse, para resguardar seu direito, ante o esbulho praticado pelos requeridos em relação ao imóvel descrito na inicial. Os autores alegam manter a posse conforme descreve na inicial pela manutenção e vigilância constante da área, o cultivo e a produção agrícola no imóvel. O próprio termo de compra e venda demonstra o início da posse.

Na presente audiência de justificação, os requerentes, em especial Laércio Renostro, foi enfático em esclarecer a ocorrência dos fatos, ao esclarecer que, faticamente, se encontram na posse do imóvel desde meados do ano de 2012, mas oficialmente, em 15 de janeiro de 2013, demonstrando que vinham exercendo o lídimo exercício de sua posse da referida fazenda, nela tendo ocorrido investimentos e produzindo, cumprindo, assim, com sua função social.

O exercício da referida posse resta corroborada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas – Srª Maria de Jesus da Conceição Pereira, ao qual reside na Colônia desde meados do ano de 2005, deixando extreme de dúvidas de que a posse do bem imóvel vinha sendo exercido pelos requerentes, em especial, por Laerson Renostro, ao explanar a ocorrência de que, por volta do mês de maio de 2019, foi procurada por Zeildo (já falecido), pois Daniel e Denilb queriam ter uma conversa com esta e, nesta conversa, estes queriam que atestasse como testemunhas, ser Denilb possuidor da área.

Por sua vez, a testemunha Antônio Bezerra de Araújo foi enfático ao esclarecer que a área denominada Fazenda Terra Boa vinha era de posse da Família Renostro, deixando claro que vinha sendo cuidada por Laestro Renostro.

A par dos elementos concretos produzidos em audiência, corroborando as provas documentais, impende ressaltar que, na diligência de citação e penhora, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo requerido Dulciomar Cesar Moresco, em face dos requerentes, resta demonstrado que os requerentes eram os possuidores tanto que o Sr. Laercio Renostro foi nomeado fiel depositário, na mesma data em 20/08/2019.

Assim, resta verificado que vigilância e manutenção no imóvel era permanente, tanto que logo que sofrido o esbulho e assim teve melhoras no seu quadro de saúde, no dia 04.09.2019, o Sr. Laércio Renostro já procurou as medidas cabíveis que entendeu pertinente.

A perda da posse é confirmada pelo Termo de Declaração junto à Promotoria Agrária da Comarca de Altamira, bem como confirmado pelo próprio requerido Denilb de Assis Rosa, em sede de contestação, corroborando a alegação de impossibilidade de os autores entrarem no imóvel para exercer quaisquer poderes inerentes a propriedade.

No caso vertente, observa-se que restou evidenciado, em juízo de cognição sumária, o esbulho possessório em 13.08.2019, ou seja, a menos de ano e dia da propositura da ação, que se deu em 21.10.2019. Sendo assim, estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, pelo que deve a liminar ser deferida.

Isto posto, com fundamento nos artigos 1.210 do CC e artigos 560 e seguintes do CPC, e com base nos argumentos acima indicados, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e, em consequência, DETERMINO a expedição de MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor DOS REQUERENTES, HERMÍNIO RENOSTRO, MIRTES TEREZINHA DE CARLI RENOSTRO e LAERSON RENOSTRO, tendo como objeto o bem imóvel abaixo descrito: (...)”

Em suas razões recursais (ID 4927086), o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois os agravados não demonstraram a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse. Sustenta, ainda, que a decisão que deferiu a liminar seria contraditória com decisão anterior do juízo a quo, a qual teria reconhecido a insuficiência de provas para o deferimento da medida.

Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão em definitivo.

Em contrarrazões, em suma, os agravados pugnaram pela confirmação da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia em analisar se a decisão agravada, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, merece reforma, em especial no que tange à presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse, matéria que se submete a juízo de cognição sumária. Em outras palavras, em sede de liminar, basta a demonstração da plausibilidade do direito para que a tutela jurisdicional seja concedida, o que, no caso em análise, restou demonstrado.

O Agravante sustenta que
não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que há ausência da probabilidade do
direito e a existência de perigo de dano reverso.

Com efeito, conforme já destacado quando proferi a decisão negando o efeito suspensivo, o magistrado deferiu a liminar após realização de audiência de justificação, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas, cujos depoimentos corroboraram com a documentação apresentada pelos agravados na inicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, tampouco em ausência de fundamentação para o deferimento da medida liminar, tendo em vista que o juízo a quo se baseou nos elementos de prova constantes nos autos para formar seu convencimento.

Além do mais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I, confere ao relator a faculdade de atribuir efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

No entanto, para que tal medida seja cabível, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade de provimento do recurso, e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em virtude do efeito imediato da decisão.

No caso em tela, não vislumbro a presença do primeiro requisito – a probabilidade de provimento do recurso. A alegação do agravante de que a decisão que deferiu a liminar seria contraditória com decisão anterior, a qual teria reconhecido a insuficiência de provas, não se sustenta.

Isso porque a decisão liminar foi deferida após a realização de audiência de justificação, na qual foram ouvidas testemunhas que corroboraram as alegações e a documentação apresentada pelos agravados. Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação ou por contrariedade.

Outrossim, o fato de o juízo singular ter se baseado na nomeação do agravado Laerson Renostro como fiel depositário da Fazenda em outro processo não configura irregularidade.

Importante ressaltar que o magistrado fundamentou sua decisão também em outros elementos, como a documentação trazida pelos agravados e os depoimentos testemunhais, os quais reforçaram a convicção acerca da posse anterior e do suposto esbulho.

Diante do exposto, considerando a ausência da demonstração de risco reverso e da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo, não merece provimento o presente recurso.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024